Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701444-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: AUTO POSTO JR LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO EFETIVA. INFERIOR À PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 201. STF. COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CONDIÇÃO DE CREDOR TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos autos do RE 593.849/MG, submetido à sistemática da Repercussão Geral, foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal o Tema 201 no sentido de ser “devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 2. Embora seja possível através do mandado de segurança obter a declaração do direito à compensação tributária (Sumula n. 213, STJ), não se deve admitir o writ restrito à declaração da existência do direito já reconhecido pelo STF, quando do julgamento do RE 593.849/MG, em sede de repercussão geral, sendo necessária a comprovação específica sobre os elementos concretos da própria compensação, exigindo-se, segundo o STJ, a comprovação da ‘condição de credora tributária’. 3. Se o impetrante, instrui a inicial, apenas com documentos auxiliares de nota fiscal eletrônica, relatório de “acompanhamento de saídas” e “relatório de NFe Recebidas X Emitente”, sendo que tais documentos não permitem concluir que o preço de venda foi, efetivamente, inferior ao previsto em pauta fiscal nem que o impetrante tenha assumido o encargo, reconhece-se a ausência de comprovação de plano do direito líquido e certo sustentado no writ. Num. 11371729 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: GETULIO VARGAS DE MORAES OLIVEIRA - 18/09/2019 19:52:27 4. As notas fiscais eletrônicas não são documentos hábeis a encampar, de forma líquida e certa, a exação em excesso, porquanto não demostram o recolhimento a maior do ICMS, em razão da diferença entre o fato gerador presumido e o real. Tampouco, comprovam a ausência de repasse do encargo econômico ao consumidor final. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega infração aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.365.095/SP, segundo o qual não são necessários documentos comprobatórios para impetrar mandado de segurança com o objetivo de obter declaração do direito de repetir administrativamente o indébito do ICMS, o que se aplica ao caso em apreço. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020